Tribunal: TJES
Processo: 0016644-11.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Sistema Prisional; Leve
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016644-11.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO LICHTENHELDT DAS CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016644-11.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO LICHTENHELDT DAS CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INJÚRIA. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos. 2. Recurso Improvido.

10 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016644-11.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO LICHTENHELDT DAS CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Consta do Inquérito Policial anexo, que no dia 29 de julho de 2019, Rua Guacuí, 80, Bairro Nova Carapina II, Serra, ES, o denunciado JULIANO LICHTENHELD DAS CHAGAS, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vitima ALDINA LICHTENHELD DAS CHAGAS, sua genitora, além de ameaçar-lhe causar mal injusto e grave. Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, o acusado, que é usuário de drogas exigiu que a vitima desse dinheiro para ele para comprar drogas. Ocorre que a vitima se recusou, ocasião em que o acusado passou a injuriá-la dizendo: "capeta, demônio, desgraça, vai tomar no seu Cu".

Não satisfeito, o acusado ainda a agrediu a empurrando, fato este que fez COM que a vítima se lesionasse no antebraço direito, conforme atesta o laudo pericial. Além desses fatos, o acusado ainda ameaçou a vítima dizendo que a mataria afirrnando que: "quando você estiver dormindo, eu vou colocar fogo na casa". Conforme depoimento na delegacia, a vitima informou que tem certeza que o acusado e capaz de cumprir com a ameaça. Por fim, o acusado ainda quebrou diversos objetos da residência, ameaçou o seu tio Roberto Tome das Chagas com urna corrente, que foi apreendida, e afirmou que se a vitima chamasse a policia ele mataria todos os policiais. A vitima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado.
Conforme consta no verso da fi. 11 dos autos. Indícios de Autoria e materialidade demonstrados pelas declarações colhidas na esfera policial, bem como pelo laudo pericial da vitima presente na fl. 16 dos autos.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no
art. 129, §9º do CP, art. 147 do CP, art. 140, §3º do CP e art. 163, parágrafo único, I do CP, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Inicialmente, no que tange a alegação de nulidade, eis que o feito deveria ter tramitado perante a Vara da Violência Doméstica, entendo não assistir razão à defesa.

Isso porque, a alegação de incompetência deveria ter sido suscitada na primeira oportunidade cabível, sob pena de preclusão, o que ocorreu no caso em tela.

Ademais, para que haja reconhecimento de nulidade, necessário se faz a demonstração de prejuízo para a parte, em atendimento ao que determina o princípio do
pas de nullité sans grief.

Salienta-se que a mera condenação do apelante, não configura prejuízo apto ao reconhecimento da nulidade suscitada.

Desse modo, afasto a tese defensiva.

Em continuidade, a defesa do apelante sustenta a absolvição por ausência de provas.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 65/66, laudo de lesões corporais de fls. 82 e laudo pericial de fls. 101/107.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“[...] QUE conhece o(a) Acusado(a) ; QUE não lembra do fato, pois é muita coisa, pois ele faz isso desde 13 anos, pois ele usa drogas desde novo e xinga bastante a depoente e agride a depoente;
que o filho já foi pra cadeia; que não quer o filho dentro de sua casa mais; que hoje quando soube da audiência disse que não vinha e pegou (roubou) da depoente R$ 50,00 e foi embora; que o seu filho pega o dinheiro para comprar cocaína; que o réu é usuário de drogas; que não está lembrando se foi ao perito para ver a lesão do braço, pois toma muito remédio por causa do filho; que o réu já lhe bateu na “cara”; que o réu xinga muito a depoente e já arrebentou a mala da depoente e pegou todo o dinheiro;
que já mandou o filho embora, mas o réu não vai; que o réu come todas “as comidas” da neta; que tem 54 anos;
que já ameaçou a depoente de matar e de colocar fogo na casa; que o réu quebra tudo dentro de casa; que ele quebrou o tanque novinho, chutou a porta e quebrou e ele quebra tudo, tudo quando está sob efeito de drogas
; que tem medo das ameaças de morte e vive a base de remédios[...]” (Depoimento da vítima Aldina Lichtenheld das Chagas, em juízo).

“[...]; que se recorda dos fatos; que o réu ameaçou com a correia; que foram parar na delegacia e o réu ficou um dia preso;
que o réu deu um soco no nariz do depoente; que ele rouba as coisas na casa do depoente; que o réu pede dinheiro para cheirar drogas; que nesse dia o réu machucou o braço da mãe porque ela não deu dinheiro para ele usar drogas; que o réu rouba muita coisa em casa e do vizinho; que o réu já derrubou a mãe e nesse dia xingou sua mãe ; que o réu ameaçou de matar a mãe dele;[...]”
(Depoimento da vitima Roberto Tomé das Chagas, em juízo).

Dessa maneira, os autos revelam, de forma inequívoca, que o acusado efetivamente agrediu, ameaçou e injuriou a vítima, além de danificar inúmeras coisas dentro de casa, tudo com o uso de violência contra a vítima Aldina.

Com base em tais elementos, não vejo motivos para acolher o pleito absolutório, que se revela robusto para a condenação do acusado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

10 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.